Tribunal: TJMT
Processo: 1019663-91.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019663-91.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISVANDO DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 109.157.443-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALDINEY MORENO DOS SANTOS - CPF: 627.775.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HEMILLY DE SOUSA FONTANELI - CPF: 061.123.091-73 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BORGES DA SILVA - CPF: 039.526.661-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON CARVALHO MIRANDA - CPF: 021.497.981-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHYLISMARA RODRIGUES SOUZA - CPF: 045.325.561-20 (VÍTIMA), DAVID ADAM RIBEIRO DUARTE - CPF: 019.383.731-54 (VÍTIMA), VANESSA BEATRIZ BATOCHIO MARTINS - CPF: 061.384.451-39 (VÍTIMA), SARAJANE DOS SANTOS - CPF: 031.582.041-18 (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE NUNES MOTA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE NUNES MOTA - CPF: 154.072.754-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NEGATIVA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

As firmes e coerentes declarações prestadas pela vítima em ambas as etapas da persecução penal, corroboradas pelos demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, são aptas a demonstrar a prática do crime de importunação sexual, autorizando, por consequência, a condenação do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Elisvando da Conceição Santos
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1019663-91.2021.8.11.0003 pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 8 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de roubo majorado e importunação sexual.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição em relação ao crime tipificado no artigo 215-A do Código Penal por insuficiência probatória (Id. n. 118977607).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 118977612).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 123186479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Elisvando da Conceição Santos
foi condenado à reprimenda de 8 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado e importunação sexual.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição em relação ao delito capitulado no artigo 215-A do Código Penal por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
1.o FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Ao que consta, no dia 05 de agosto de 2021, por volta das 23h00, no interior da residência particular situada na Rua Papa Pio XI, n.o 88, Bairro Jardim Santa Laura, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados LUIZ HENRIQUE Nunes Mota e
ELISVANDRO da Conceição dos Santos
, em conjunção de vontades e união de esforços, ou seja, em concurso de pessoas, subtraíram, para ambos ou para outrem, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular Xiaomi, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), 01 (um) aparelho celular Samsung, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (um) aparelho celular Motorola, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), 01 (um) celular Iphone 11, avaliado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), 01 (um) aparelho celular Redmi Note, avaliado em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), 02 (dois) frascos de perfumes, avaliados em R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), 01 (uma) caixa de som JBL, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 01 (uma) bolsa feminina, avaliada em R$ 70,00 (setenta reais), cartões bancários e cerca de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, em prejuízo ao patrimônio das vítimas Jeferson Carvalho Miranda, Vanessa Beatriz Botochio Martins, David Adam Ribeiro Duarte, Chylismara Rodrigues de Souza e Sarajane dos Santos, as quais eles mantiveram em seus poderes por cerca de uma hora, restringindo-lhes a liberdade.

2.o FATO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Nas mesmas circunstâncias supramencionadas, o denunciado
ELISVANDRO da Conceição dos Santos
, com consciência e vontade, praticou contra a vítima Chylismara Rodrigues Souza, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia e horário já destacados, as vítimas estavam todas reunidas na casa de Sarajane, especificamente em uma área aos fundos da residência, enquanto as duas filhas de Sarajane – menores, uma com 11 (onze) anos de idade e a outra, com 14 (quatorze) anos de idade – estavam inseridas no interior da moradia, oportunidade em que os denunciados LUIZ HENRIQUE e
ELISVANDRO
, munidos com um simulacro de arma de fogo, invadiram o local para saquearem as vítimas.

Nesse contexto, após adentrarem no recinto, os denunciados subjugaram as filhas da vítima Sarajane, ocasião em que eles constrangeram as menores, fazendo diversas perguntas a respeito da presença das pessoas que estavam no local; em seguida, com o simulacro apontado para as costas das menores, os denunciados as levaram para os fundos da residência, onde estavam as demais vítimas.

Ali, os denunciados LUIZ HENRIQUE e
ELISVANDRO
anunciaram o assalto e, sob fortes ameaças, ordenaram que as vítimas se deitassem no chão; atemorizadas, as vítimas obedeceram, exceto Vanessa e Chylismara, que permaneceram sentadas e flagraram toda ação dos denunciados.

Ato contínuo, enquanto o denunciado LUIZ HENRIQUE ameaçava as vítimas e as crianças, intimidando-as com o simulacro, o denunciado
ELISVANDRO
começou a recolher os pertences das vítimas, tais como celulares, carteiras, dinheiros, eletrônicos e utensílios domésticos.

Nisso, após recolher os objetos, o denunciado
ELISVANDRO
, com o intuito de satisfazer sua lascívia, aproximou-se da vítima Chylismara e começou a passar as mãos em suas nádegas e em sua virilha, constrangendo-a.

Por sua vez, o denunciado LUIZ HENRIQUE se aproximou da vítima Vanessa e, de forma constrangedora, passando a mão nos cabelos dela, disse: nossa, como você é gostosa; ocasião em que afirmou, ademais, que a levaria para o quarto, causando grande temor à vítima.

Passados cerca de 60 (sessenta) minutos, os denunciados ordenaram que as vítimas se levantassem e ingressassem no interior da residência; neste momento, quando a vítima Chylismara se levantou, o denunciado
ELISVANDRO
, novamente, passou as mãos em suas nádegas, deixando-a ainda mais constrangida.

Ao cabo da ação criminosa, os denunciados alocaram as vítimas e as crianças no interior da residência, trancando-as em um dos cômodos da moradia; logo em seguida, ambos fugiram do local, oportunidade em que a polícia militar foi acionada.

Acionada, a polícia militar compareceu no local do fato, ocasião em que verificaram que o aparelho celular da vítima Vanessa, que havia sido subtraído pelos denunciados, por conter sistema de rastreamento, estava emitindo a localização exata dos denunciados. De posse de tal informação, os policiais se dirigiram até a residência de Breno Roberto Nunes Pereira, norteados pelo sistema de rastreamento do aparelho celular da vítima.

Ao chegarem no local, os policiais surpreenderam o denunciado LUIZ HENRIQUE e a pessoa de Breno Roberto, que estavam em posse de grande parcela dos pertences subtraídos das vítimas momentos antes. Ao empreenderem buscas no interior da residência, os policiais ainda encontraram o simulacro de arma de fogo que teria sido utilizado na ação criminosa. Na ocasião, ademais, o denunciado
ELISVANDRO
, ao perceber a presença dos policiais, evadiu-se do local, pulando o muro da residência de Breno Roberto.

Preso em flagrante delito, o denunciado LUIZ HENRIQUE fora encaminhado à sede policial, onde as vítimas Chylismara e Vanessa o reconheceram como um dos autores do delito, especificamente aquele que portava o simulacro de arma de fogo. Na delegacia, ainda, a vítima reconheceu o simulacro de arma de fogo apreendido, o qual, segundo ela, seria o mesmo utilizado na ação criminosa.

Ao tomarem conhecimento da fuga do denunciado
ELISVANDRO
, investigadores da polícia judiciária foram a campo no intuito de localizá-lo, oportunidade em que receberam informações no sentido de que ele estaria escondido na região da Grande Conquista. Ao chegarem no local mencionado, os investigadores já visualizaram o denunciado, o qual estava com algumas escoriações pelo corpo; ao ser abordado, o denunciado
ELISVANDRO
confessou a prática do crime, bem como afirmou que as escoriações estavam relacionadas com a fuga no momento anterior, visto que, ao pular o muro da residência de Breno Roberto, acabou caindo e sofrendo lesões.

Assim, o denunciado
ELISVANDRO
foi preso em flagrante delito e encaminhado à sede policial, onde as vítimas Chylismara e Vanessa o reconheceram, sobretudo por ele ter praticado o crime sem máscara, a olhos vistos.

Interrogado, o denunciado
ELISVANDRO
confessou a prática do delito perante a autoridade policial
” (Id. n. 118977544, pp. 2-5;
sic
).

Como visto, cinge-se o inconformismo do recorrente à sua condenação pelo crime de importunação sexual; inexiste controvérsia a respeito do delito de roubo majorado. Além disso, o corréu Luiz Henrique Nunes Mota, acusado e condenado apenas em relação ao crime patrimonial, não recorreu da sentença.

No tocante ao delito tipificado no art. 215-A do CP, observo que a prova de sua materialidade e autoria ressai dos firmes e coerentes depoimentos prestados pela ofendida Chylismara Rodrigues de Souza em delegacia e em juízo, corroborados pelas declarações prestadas em ambas as etapas da persecução penal pela testemunha Vanessa Beatriz Batochio Martins (também vítima do delito tipificado no art. 157, § 2o, inciso II, do CP).

Com efeito, na etapa inquisitiva, Chylismara relatou:

“
QUE na data de 05.08.2021, por volta das 22h00min, estava na residência de sua colega SARA, juntamente com as outras colegas VANESSA e mais dois amigos de SARA; QUE também estavam as filhas de SARA; QUE todos estavam na área dos fundos, quando foram surpreendidos por dois indivíduos, sendo um indivíduo de cor parda, magro, estatura mediana, trajando moletom de cor cinza, calça jeans e usando boné e máscara de proteção e portando arma de fogo e o outro indivíduo de cor preta, estatura baixa, cabelos crespos, olhos caídos e boca grande com os lábios grossos de cor escura, calça jeans e usando máscara na altura do queixo, os quais anunciaram o assalto; QUE ordenaram que todos deitassem ao solo, ocasião em que a declarante e VANESSA não obedeceram, permanecendo sentadas; QUE enquanto o indivíduo armado vigiava as vítimas, o de estatura baixa e boca escura recolhia os pertences das vítimas; QUE o indivíduo armado era o mais violento, ameaçando de morte a quem não colaborasse; QUE da declarante foi subtraído o celular MOTOROLA G-2, de cor branca, avaliado em R$ 400,00, R$ 106,00, 01 perfume EGEO, avaliado em R$ 130,00 e um cartão de débito da CEF;
QUE após o indivíduo de estatura baixa e lábios de cor escura recolher os pertences, este se aproximou da declarante, que estava sentada e começou a passar as mãos em suas nádegas e na virilha
; QUE ordenaram que todos se encaminhassem para o interior da residência;
QUE quando a declarante se levantou, o indivíduo de lábios escuros continuou a passar as mãos em suas nádegas
; QUE foram trancados no quarto de SARA; QUE enquanto estavam trancadas, os indivíduos continuaram a vasculhar os cômodos da residência; QUE após alguns minutos, o esposo de SARA chegou e abriu a porta, pois os indivíduos deixaram a chave na fechadura do lado externo; QUE a polícia militar foi acionada; QUE o celular subtraído de VANESSA indicou a localização, onde os policiais empreenderam diligências até o local e conseguiram prender dois indivíduos; QUE na central de flagrante da 1a DP procederam ao reconhecimento dos dois indivíduos, porém, apenas um foi reconhecido, sendo o que estava armado; QUE a arma utilizada no roubo foi localizada também; QUE na data de hoje, foi informada por policiais desta especializada da prisão de um indivíduo que poderia ser o comparsa do que foi preso na data de ontem;
QUE compareceu nesta especializada e procedeu ao reconhecimento do suspeito
” (Id. n. 118977534, pp. 16-17;
sic
; destaquei).

Ainda na fase extrajudicial, Vanessa Beatriz consignou:

“
QUE, aos 05/08/2021 por volta das 22:00 horas estava na residência de sua amiga Sara, situada no endereço supramencionado;

QUE, nesta delegacia lhe foi apresentado o suspeito ELISVANDRO, o qual reconheceu com total certeza como sendo o comparsa de estatura baixa, que inclusive retirou a máscara durante o roubo, sendo o mesmo que atentou contra sua amiga CHYLISMARA, passando a mão na bunda dela e disse que a levaria para o quarto para se divertir
” (Id. n. 118977534, p. 24;
sic
; destaquei).

Em juízo, a vítima Chylismara, além de ratificar o reconhecimento dos acusados, realizado perante a autoridade policial, confirmou que o apelante “
passou a mão
” nela, e que certamente o intento do acusado não era meramente o de verificar se ela estava escondendo algum bem de valor, por “
no meio das pernas não tinha bolso
” (Id. n. 118977577).

Além disso, a testemunha Vanessa Beatriz asseverou, sob o crivo do contraditório, que o acusado “
pegou na bunda dela
(Chylismara)
, perguntando se tinha algo no bolso dela, fazendo gracinha
”, e que o réu agiu “
querendo pegar mesmo na bunda dela, não para pegar alguma coisa, foi mesmo para pegar a bunda dela, não foi pra procurar, não, pois não tinha nada lá, dava pra ver que não tinha
” (Id. n. 118977577).

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado em juízo, conquanto tenha confessado a prática do crime de roubo majorado, negou ter cometido o delito de importunação sexual, alegando que apenas apalpou a ofendida para verificar se esta não estava ocultando “
algum cordão de ouro, algum relógio
” (Id. n. 118977577).

Contudo, a inverossímil versão do acusado está isolada nos autos, não se mostrando apta a infirmar as declarações prestadas pela ofendida, notadamente porque, como visto, tais declarações estão em harmonia com o depoimento prestado por Vanessa Beatriz.

Ademais, a conotação sexual das apalpadelas é evidente, pois, como afiançado pela referida testemunha, era nítido que a vítima não tinha nenhum bem escondido em suas vestes; além do que, o acusado e seu comparsa teriam dito que voltariam ao local para “
ficar com elas
”, comprovando a existência do dolo de satisfação de sua própria lascívia.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DAS VÍTIMAS, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de importunação sexual está demonstrada na palavra das vítimas – que assume especial relevância em crimes dessa natureza –, e pelas testemunhas inquiridas.

A condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], cabendo ao juízo da execução aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento, ou até mesmo dispensá-lo
” (TJMT, Apelação n. 0003750-85.2014.8.11.0018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 18.12.2020; data da publicação: 18.12.2020).

Nesse contexto, evidenciadas, para além de dúvida razoável, a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do tipo penal em comento, impõe-se a manutenção da condenação de
Elisvando
pela prática do crime descrito no art. 215-A do CP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022